Tribunal: TJMT
Processo: 1018797-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018797-29.2020.8.11.0000 – COMARCA DE JUÍNA/MT
AGRAVANTE(S):
LAUDINEI BATISTA DE SÃO MIGUEL
AGRAVADA(S):
ROSELI DE SOUZA SILVA
Vistos etc.
Mantenho o deferimento do pedido de justiça gratuita, uma vez que o agravante preenche os requisitos do artigo 98 do CPC/15, consoante decisão de ID no 34090058 dos autos principais.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, não se identificam elementos que afastem a conclusão da juíza singular quanto ao indeferimento liminar para a reintegração do agravante na posse do imóvel em questão, considerando que “o requerente reside no estado do Pará e fundamentou sua pretensão em contrato de compra e venda de direitos possessórios firmados com terceiros, de modo que a legitimidade da aquisição dos alegados direitos possessórios está adstrita à demonstração de que os vendedores, de fato, exerciam a posse sobre o imóvel.” (ID no 56780492) (g.n.).
In casu, a princípio, há dúvida acerca da posse e do esbulho, necessitando o feito de maior dilação probatória, a fim de ter elementos mais seguros e convincentes para a concessão da tutela possessória, mormente quando bem esclarecido pela juíza a quo de que ter a posse de um imóvel não é apenas tirar proveito econômico dele, mas sim, utilizá-lo como se dono fosse, cuidando, zelando, pagando seus encargos (IPTU), ou seja, dando-lhe a função social.
Outrossim, mister ressaltar que o deferimento da tutela implicaria na irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do §3o do artigo 300 do CPC/15.
Com isso, o deferimento da liminar recursal nos moldes pretendidos esgotaria por completo o objeto do recurso, afigurando-se prudente o aguardo de mais elementos a ser trazidos pelo juízo originário e pela parte adversa, a fim de propiciar uma decisão mais segura.
Assim, entendo prudente manter a decisão singular.
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se a juíza da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 09 de setembro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora